Tribunal: TJDFT
Processo: 0702486-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO. MARCO. DIA POSTERIOR À DATA ESTIPULADA.
I - O descumprimento da obrigação de comparecimento em Juízo pelo apenado beneficiado com cumprimento de pena em regime aberto, na modalidade de prisão domiciliar, ocorre quando ele não se apresenta na data estipulada e não do dia posterior ao último comparecimento.
II – Considera-se como efetivo cumprimento da pena o período compreendido entre o dia do último comparecimento e a data da próxima apresentação em Juízo. Precedentes do STJ e desta Corte.
III – Recurso conhecido e provido.